Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709181-94.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PAOLA CARVALHO SILVA RECORRIDAS: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA EFETUADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA APÓS A AQUISIÇÃO DO BEM. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA EQUIDADE. Os embargos de terceiro constituem remédio processual adequado não só para a defesa da propriedade, mas também da posse do terceiro que se sentir prejudicado. Na hipótese em que a aquisição do bem objeto da penhora ocorreu antes mesmo de iniciado o cumprimento de sentença que culminou na constrição, devem ser acolhidos os embargos para desconstituição da penhora. Nos casos em que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com supedâneo no valor da causa acarretar o estabelecimento de quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do caso, o quantum arbitrado não pode ficar adstrito aos ditames previstos no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, devendo, também, serem ponderados os Princípios da Proporcionalidade e da Equidade, respectivamente positivados nos artigos 8o e 85, § 8o, do digesto processual. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários por equidade no caso em exame, ao argumento de que o proveito econômico obtido por meio da procedência dos embargos de terceiros pode ser mensurado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017